Tribunal: CARF
Processo: 15374.916353/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jose Renato Pereira de Deus
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.916353/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.487 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
FERRAGENS RAMADA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
DCTF. DACON. RETIFICADORA. AUSÊNCIA. PROVA INEQUÍVOCA.
Ainda que a contribuinte retifique DACON e DCTF, é necessário fazer
inequívoca da existência do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jose Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)

Relatório
Por bem reproduzir os fatos ocorridos no presente processo até o momento, utilizo
como parte de meu relato o relatório da Resolução no 3302-000.570, de 30 de março de 2017:
Por bem transcrever os fatos e ser sintético, adota-se o relatório da DRJ/Rio de Janeiro
I, fls. 32:
Trata-se de Declaração de Compensação Eletrônica – não-homologada de débito de
Cofins (cód. 2172), no valor de R$22.708,00 (principal), relativo ao período de
apuração de 12/01, com crédito oriundo de pagamento considerado indevido, a título de
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.487 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.916353/2008-18

PIS (cód. 6912), do período de 01/03, no valor de R$31.837,77; recepcionada pela RFB
em 07/10/2004, tudo conforme se verifica na cópia da Perd/Comp constante dos autos.
A autoridade fiscal decidiu não homologar a compensação efetuada, pois entendeu
inexistir o direito creditório declarado (fl. 10).
Cientificada da decisão em 22/08/08 (fls. 8/9), a contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade (fls. 12/13), alegando em resumo que:
1. Quando da apresentação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
DCTF, a interessada incorreu em erro, pois apresentou débito apurado junto ao PIS no
período em análise, no entanto, no referido mês não houve débito de PIS.
2. Assim, através da DCTF Retificadora a interessada corrigiu o erro;
3. se não existia débito e houve pagamento, resta evidente a existência de crédito;
4. não há que se falar que o DARF apresentado pela interessada está sob código errado,
eis que a interessada verificando o erro que cometeu no preenchimento do DARF;
promoveu sua correção através de REDARF.
A contribuinte requer homologação da compensação formalizada através da
PER/DCOMP em exame.
Sobreveio, então, decisão da DRJ/Rio de Janeiro I, cuja ementa é transcrita abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/02/2003
Prova. Momento. Preclusão.
A prova do crédito, que suporta Declaração de Compensação, cabe à contribuinte,
devendo ser apresentada até o momento da Manifestação de Inconformidade, sob pena
de preclusão, salvo em casos excepcionais legalmente previstos.
A contribuinte irresignada apresentou Recurso Voluntário, repisando os argumentos da
manifestação de inconformidade e acrescentou argumentos em relação aos Livros Razão
e Diário.
O feito, então, foi convertido em diligência, sob a Resolução de no 3803-000.277,
relatoria de João Alfredo Eduão Ferreira , nos seguintes termos:
Compulsando os referidos documentos constatamos que os mesmos trazem parte do
material probatório para se provar a base de cálculo do tributo, calculado sob a forma
não cumulativa, com as reduções previstas em lei e que aponta para saldo credor no
período. Há indícios do direito pleiteado, porem, faltam provas para se ter a liquides e
certeza do credito almejado.
Em vista do exposto, nos termos do art. 18, I, do Anexo I, do Regimento Interno do
CARF, veiculado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, voto por converter o
julgamento em diligência.
Foi realizado o relatório da diligência, fls. 564/567, mas, posteriormente, não há
intimação para manifestação da contribuinte.
É o relatório.
Na resolução da qual o relato acima foi extraído, tendo em vista entenderem os I.
Conselheiro, não ter havido intimação do contribuinte para a manifestação sobre o relatório final
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.487 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.916353/2008-18

de diligência, determinou-se a conversão do julgamento para a que fosse procedida a intimação
da recorrente.
Promovida a intimação do contribuinte o processo retornou ao E. CARF e
distribuído à minha relatoria.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa D.
Turma, razão pela qual passa a ser analisado.
Da retificação do DACON, da DCTF e da existência de prova
A Recorrente alega, em seu recurso voluntário, a certeza e liquidez do crédito no
valor de R$ 31.837,77, recolhido aos cofres públicos em 14/02/2003, através do Darf no valor
integral de R$ 31.837,77 (sendo o valor de R$ 22.708,00 utilizado para pagamento do débito
apurado no mês de jan/2003). Esclarece que, conforme consta na DACON, retificadora do 1o
trimestre de 2003, transmitida em 14 de julho de 2004, os créditos foram superiores aos débitos
apurados.
Diante da dúvida sobre a existência do crédito ou não, os autos foram convertidos
em diligência, onde a fiscalização solicitou os seguintes documentos:
1. Livros Diários, devidamente autenticados em órgão competente, e Livro Razão,
referente ao ano de 2003;
2. Livro de Registro de Inventário do ano-calendário de 2003;
3. Livro de Registro de Entradas do ano-calendário de 2003;
4. Livro de Registro de Saídas do ano-calendário de 2003;
5. Livro de Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados do ano-calendário de
2003;
6. Livro de Apuração do PIS/PASEP (ou planilhas de cada mês, contendo todos
os cálculos de apuração da base de cálculo e do crédito obtido) dos meses de janeiro/2003;
fevereiro/2003; março/2003; abril/2003; junho/2003; julho/2003 e setembro/2003, com toda a
documentação de suporte;
7. Notas Fiscais originais e os conhecimentos de fretes de cada operação
realizada;
8. Contratos de empréstimos que originaram o crédito de PIS/PASEP;
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.487 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.916353/2008-18

9. Contratos de alugueis que originaram o crédito de PIS/PASEP;
10.
demais documentos que o contribuinte achar necessário para comprovação
do seu direito ao crédito tributário de PIS/PASEP.
Ocorre que, conforme relatório da diligência fiscal, a Recorrente informou que
havia transcorrido um lapso temporal de mais de 10 (dez) anos entre as operações e que não
possuí os referidos documentos, sendo que os havia descartado.
Não assiste razão à Recorrente, uma vez que o ônus de provar que faz jus ao
crédito é do contribuinte, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil:
Código de Processo Civil
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(grifos não constam no original)
Não há como atribuir à fiscalização uma obrigação que seria da contribuinte, por
mais, que a legislação obrigue a manter a documentação durante o prazo decadencial, nos termos
do artigo 37, da Lei no 9.430, de 1996; tal disposição deve ser aplicada quando a Fazenda Pública
solicita documentos em fiscalização para lançamento e já ultrapassado o prazo, sendo o crédito
extinto pelos efeitos da decadência.
No caso em análise, o interesse do crédito é da contribuinte, então, à ela
incumbiria o zelo de guardar e manter a documentação contábil em relação ao crédito, que
pleiteava fazer jus. Nesse sentido, não há como reconhecer o direito creditório, ainda que haja
retificação, tendo em vista que a retificação da DCTF ocorreu após o despacho decisório, o que
traz a necessidade de demonstrar mediante prova inequívoca a existência do crédito. Nesse
sentido, não há como reconhecer o direito à liquidez e certeza do crédito, nos exatos termos do
resultado da diligência.
Conclusão
Diante do exposto, conheço o recurso voluntário e nego provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.487 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.916353/2008-18

Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital